Tribunal: TJDFT
Processo: 0751392-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Vistos, etc... Às pags. 1 /4 do ID Num. 540945, o Impetrante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição na Decisão de ID Num. 54091849. Em síntese, sustenta: “Este Juízo foi omisso ao não se manifestar acerca da diferenciação discriminatória e ilegal prevista em edital entre os médicos residentes e os médicos generalistas, e contraditório ao firmar o entendimento de que não é possível afastar a exigência de requisito de especialização, quando esta já está prevista em edital.” Pugna pelo acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados. Passo a decidir. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a Decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise, a contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado e a obscuridade, por sua vez, quando a redação da Decisão proferida padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. As razões do Embargante, por sua vez, longe estão de configurar os vícios alegados. Segundo constou da Decisão embargada, não se vislumbra, pelo menos nessa fase inicial de exame liminar, o direito liquido e certo que busca resguadar o Impetrante à posse cargo de médico, especialidade clinica médica, para o qual foi aprovado e foi nomeado, mas que por não atender os requisitos estabelecidos no edital para o provimento do cargo se revela na iminência de ser negada. Ora, apesar do Impetrante considerar não ser razoável nem proporcional exigir certificado de participação em residência médica para posse no cargo e não prever o mesmo direito ao não participante, argumentando que nenhum candidato nessa situação seria ainda especialista na área, o que traduziria, segundo suas assertivas, violação ao principio da isonomia, é sempre oportuno lembrar que não se verificam imperfeiçoes a serem sanadas através dos Declaratórios quando o magistrado não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, restou expressamente consignado: “O edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos. Se o edital do certame dita expressamente os requisitos para o ingresso no cargo publico, não é dado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo salvo manifesta ilegalidade.” Ainda num exame de cognição sumária foi salientado que a desigualdade, no caso, estaria configurada se afastada liminarmente a exigência que não foi imposta apenas ao Impetrante, mas a todos os demais; ou seja, a todos que na mesma condição se submeteram ao certame sem possuírem certificado de participação em residência médica ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). E ainda ressaltou o precedente: “ [...] a despeito de o médico, ao concluir o curso de graduação e obter inscrição no competente órgão de classe, restar municiado com legitimidade e estofo para o exercício da profissão, não resta, contudo, habilitado para se apresentar como especialista na área que escolhera e na qual focara seu exercício profissional.” (acórdão 406097 – Rel. Des. Teofilo Caetano). O aludido Julgado cuidava de hipótese cujo edital exigia apenas o diploma de graduação em medicina e registro no órgão de classe e, nada obstante, não se reconheceu o direito à posse. Ao citar o precedente, a Decisão embargada o fez a título argumentativo, reforçando o entendimento, ainda num exame inicial e provisório, pela ausência de direito liquido e certo à posse do Impetrante, que nem é especialista e nem mesmo participante do curso de residência, com exige o edital do certame. Nessa esteira, todas questões relevantes para a apreciação do pedido liminar foram todas devidamente apreciadas, não se verificando os vícios de omissão e contradição alegados. O que se pode perceber através dos fundamentos apresentados é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito, mas a alteração do que restou decidido, providência inviável na via recursal eleita. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Brasília, 06 de Dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator